Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733054-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, CLEONICE RODRIGUES GAVIÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBESIDADE E DIABETES. GASTROPLASTIA. NECESSIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE DO SEGURADO. AUSÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. OFERTA IRREGULAR. CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. 1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, quando não resta evidente a intenção de omissão pelos segurados quando da celebração do contrato. 2. É dever da seguradora investigar a contento as reais condições de saúde do consumidor, uma vez que este, na maioria das vezes, não conhece os termos médicos e não tem a exata compreensão dos males que eventualmente o acometem. 3. No particular, as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar, nos termos do art. 14, §3o, do CDC e 373, inc. II, do CPC, a existência de excludente de sua responsabilidade, no que concerne ao empecilho de ordem técnica que foi relatado administrativamente pela beneficiária e impediu a formalização do seu aceite à cobertura parcial temporária. 4. O injusto cancelamento unilateral do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando indevida sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que apenas cumpriu disposição contratual. Discorre acerca da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento da indenização e não do ajuizamento da ação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 421 do Código Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ocorrência de dano moral a ser indenizado, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual dos autos dos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Ademais, “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002